Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSENTE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.